Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-86.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002245-86.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Eletiva]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA CANDIDA DE MENEZES SILVA - CPF: 693.083.141-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO —PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA — INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019.

A pretensão não se enquadra na exceção do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019
, porquanto não se trata de prestação continuada; logo, deve ser mantida a competência do
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a demanda.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Ana Paula Candida de Menezes Silva
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
a
Resolução nº 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que toda e

qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso

tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil

pública, de
matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública
ou

de questão afeta à infância e juventude,
modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95
”.

Assevera que, “
é perceptível facilmente que o feito deve tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis, pois
tal competência estabelecida por

Lei Federal é absoluta
, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão
”.

Afiança que “
o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate
não só foi editado
contra legem
como, também,
usurpou competência legislativa constitucional da União
, pois tratou especificamente de processo
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo nº 8018527-42.2018.8.11.0003.

Deferida a liminar (Id. 38446950).

Não há informações (Id. 47429468).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários (Id. 47429479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 50833515), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Determino ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.

Às providências. [...]. (Id. 33889961, fls. 38).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Ana Paula Candida de Menezes Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, na qual se atribuiu à causa o valor de R$ 6.304,12: seis mil trezentos e quatro reais e doze centavos,
presente pedido de assistência à saúde consistente em
fornecimento do medicamento
Saxenda 6mg/ml,
bem como
Agulha Novofine 4mm
:

[...] Segundo laudo médico anexo, a autora necessita realizar com urgência cirurgia bariátrica, porém, seu quadro clínico não oferece as condições necessárias para a realização de tal procedimento, necessitando de tratamento medicamentoso que lhe proporcione perda mínima de 10 % (dez por cento) do seu peso, para diminuir os riscos da cirurgia.

A autora necessita com urgência dos insumos e medicamentos solicitados pelo médico, haja vista sua enorme limitação funcional em consequência da sua patologia de base e pelas complicações clínicas já apresentadas.

A não concessão dos medicamentos solicitados pode causar consequências gravíssimas a paciente, tais como infarto, acidente vascular encefálico, incluindo o óbito.

[...]

Face ao exposto, requer-se:

[...]

c) Seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência, julgando a ação totalmente procedente, obrigando os requeridos a fornecerem os medicamentos
Saxenda 6mg C/3 X 3 ml – 12 caixas (2 caixas ao mês); agulha Novofine 4 mm c/100 un

–

02

caixas

(30

agulhas

ao mês)
,

bem

como

os

procedimentos

intercorrentes

que forem

necessários

para

restabelecer

a

saúde

da

paciente,

sob

pena

de

serem

adotadas

as providências

necessárias

para

efetivação

da

tutela

específica

ou

a

obtenção

de

tutela

pelo

resultado

prático

equivalente,

notadamente

multa

e

bloqueio

de

valores

públicos

para

custear os insumos por particulares; [...]. (Id. 33889957, fls. 12/16). [sem negrito no original].

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida em 31 de janeiro de 2019:

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela procedência do pedido da autora, ratificando a liminar deferida, para determinar em caráter definitivo, que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, independentemente de óbices burocráticos, providencie de modo gratuito
os medicamentos Saxenda 6mg c/3 X 3 ml - 12 caixas (2 caixas ao mês); Agulha Novofine 4 mm c/100 un - 02 caixas (30 agulhas ao mês),
em favor da paciente Ana Paula Candida de Menezes Silva, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde.

Nos termos do artigo 2º Lei nº 12.153/2009, os bloqueios judiciais devem respeitar o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.

[...]

Acolho na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, homologo para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz(a) Leigo(a), conforme evento anterior.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 33889961, fls. 1/2). [sem negrito no original].

Nele, está bem explicitado acerca da quantidade de caixas dos fármacos, qual seja, doze (12) caixas de
Saxenda 6mg
e duas (2) caixas de agulha
Novofine 4 mm
com 100 unidades,
a
afastar a existência de prestação continuada
.

É certo que, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º).

E no caso,
constata-se que a pretensão no
cumprimento de sentença
prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
não se cuida da
exceção
do artigo 2º, que autoriza a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande; logo, não se mostra admissível, a declinação de competência.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para declarar competente
o Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
para processar e julgar o cumprimento de sentença nos autos nº 8018527-42.2018.8.11.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020